Tribunal: TJMT
Processo: 1040538-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040538-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), CARLOS CAETANO - CPF: 319.741.399-72 (PACIENTE), OITAVA VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CONDOMINIO RIO COXIPO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual penal. Habeas Corpus. Substituição das testemunhas da defesa. Rol de testemunhas intempestivo. Justificativa apresentada pela Defesa. Testemunhas imprescindíveis para busca da verdade real.

Oitiva como testemunhas do juízo.
Prejuízo a plenitude de defesa do paciente.
Cerceamento de defesa configurado. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de substituição das testemunhas de Defesa arroladas na resposta à acusação, instaurado para apurar estelionato e apropriação indébita, visando que seja recebido novo rol de testemunhas apresentado pela Defesa.

II. Questões em discussão

A substituição de testemunhas da Defesa, formulado em tempo considerável antes da audiência de instrução e devidamente justificado configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

1. O pedido de substituição de testemunhas foi apresentado com antecedência significativa em relação à audiência de instrução e julgamento, inexistindo indicativo de intuito protelatório.

2. A justificativa apresentada pela Defesa revela pertinência ao apontar a inaptidão das testemunhas anteriormente arroladas para contribuir com o esclarecimento dos fatos, comprometendo o exercício do direito à produção de prova.

3. “
Pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação, bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da sua ouvida, em obediência à garantida constitucional da plenitude de
defesa
”

(TJMT, HC 0167432-08.2016.8.11.0000).

4.
“Verificada a intempestividade no arrolamento de testemunhas pelas partes, pode o Magistrado, nos termos dos artigos 209 e 497, inciso XI, ambos do CPP, determinar a oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que as considere imprescindíveis à busca da verdade real.”
(TJMT, HC 1025595-06.2020.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para determinar a oitiva das testemunhas indicadas pela Defesa na audiência de instrução e julgamento designada.

Tese de julgamento:

1. A preclusão temporal para o arrolamento de testemunhas no processo penal admite mitigação quando a substituição é requerida antes da instrução, de forma justificada e sem intuito protelatório.

2. O indeferimento da substituição de testemunhas relevante à Defesa viola o direito à prova e configura cerceamento de Defesa.

3. As garantias da ampla defesa e do contraditório prevalecem sobre o formalismo processual quando necessárias à busca da verdade real.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 156, II, 209 e 396-A.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no RHC 125.218/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021; STJ, RHC 188.455/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.11.2024; TJSP, HC 2319510-86.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 31.01.2024; TJMT, HC 1025595-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.03.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1040538-52.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE

CUIABÁ

IMPETRANTE:
DR.
LUCIANO AUGUSTO NEVES

PACIENTE:

CARLOS CAETANO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de CARLOS CAETANO contra ato comissivo do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0026186-29.2015.8.11.0042) que indeferiu pedido de substituição das testemunhas de Defesa arroladas na resposta à acusação, instaurado para apurar estelionato e apropriação indébita – arts. 171 e 168, § 1º, II, CP – (ID 329083395).

O impetrante sustenta que o indeferimento da substituição das testemunhas configuraria cerceamento de defesa, porque o rol previamente apresentado [pela Defesa técnica anterior] era composto por pessoas desconhecidas do paciente e não poderiam contribuir para o esclarecimento dos fatos.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja declarada “
a nulidade da Decisão de ID 214291388
” e determinado que o “
juízo de piso receba o rol de testemunhas apresentado pela defesa (ID 329083357)
” (ID 119752480), com documentos (IDs 329083382 / 329083395).

O pedido liminar foi indeferido (ID 329452887).

O Juízo singular prestou informações (ID 331604358).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. O ART. 396-A DO CPP ESTABELECE O MOMENTO PRÓPRIO PARA ELENCAR O ROL DE TESTEMUNHAS, OPERANDO A PRECLUSÃO APÓS EXAURIDO O PRAZO ESTABELECIDO NO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER, APENAS EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. A MERA SUBSTITUIÇÃO DE PATRONO, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE REABRIR PRAZOS PROCESSUAIS VALIDAMENTE ENCERRADOS. O HABEAS CORPUS NÃO SE PRESTA À REVISÃO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS DE NATUREZA ORDINATÓRIA. PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 338780877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.7.2019, o paciente foi denunciado por estelionato e apropriação indébita – arts. 171 e 168, § 1º, II, CP – (PJe 0026186-29.2015.8.11.0042).

Em 20.8.2019 a denúncia foi recebida (PJe 0026186-29.2015.8.11.0042).

Em 2.9.20220 e 9.10.2020, foi determinada a intimação da Defesa do paciente para devolução dos autos, sob pena de responsabilidade (PJe 0026186-29.2015.8.11.0042 – ID 77038536)

Em 3.10.2022, o paciente apresentou resposta à acusação, oportunidade em que arrolou as testemunhas Ivandro Ulmerindo Vargas, Rodrigo Paulo Correa, Lairto Sperandio, João Bosco de Oliveira e Helton da Silva Magalhães (PJe nº 0026186-29.2015.8.11.0042 – ID 96769753).

Em 31.7.2023, o órgão do Ministério Público manifestou-se sobre a resposta à acusação e postulou pela designação da audiência de instrução e julgamento (PJe nº 0026186-29.2015.8.11.0042 – ID 124780105).

A primeira audiência de instrução e julgamento foi designada para 10.9.2024 (PJe nº 0026186-29.2015.8.11.0042 – ID 126849757) e redesignada para 26.11.2024 (PJe nº 0026186-29.2015.8.11.0042 – ID 165262877).

Em 23.9.2024, a Defesa requereu a substituição das testemunhas por Marlon Homem de Ascensão, Patrícia Lima, David Lucas Pascoal, Elias Santos Lacerda e Vaite Eugênio, sob assertiva de que o rol anteriormente apresentado era composto por pessoas desconhecidas ao paciente e que nada poderiam contribuir para elucidação dos fatos, por outro lado, as apresentadas seriam “
conhecedoras de todas as tratativas envolvendo o defendente e o condomínio
” (PJe nº 0026186-29.2015.8.11.0042 – ID 170044038).

Em 25.11.2024, o advogado constituído apresentou atestado médico [submetido a procedimento cirúrgico] e informou a impossibilidade do seu comparecimento na audiência designada para 26.11.2024, em razão de procedimento cirúrgico (PJe nº 0026186-29.2015.8.11.0042 – ID 176440044).

Em 25.11.2024, o pleito da Defesa foi deferido, sendo a audiência redesignada para 11.11.2025 (PJe nº 0026186-29.2015.8.11.0042 – ID 176486993).

Em 12.11.2025, a Defesa requereu a análise do pedido de substituição de testemunhas considerando que “
passados meses e com a data marcada para o dia de ontem (11-11-2025), a secretaria dessa vara criminal continua a intimar testemunhas arroladas pelo defensor anterior, e no petitório do pedido de substituição trouxemos as justificativas, para a substituição, no amparo ao princípio constitucional da ampla defesa e contraditório
” (PJe nº 0026186-29.2015.8.11.0042 – ID 214711261).

Em 12.11.2025, o Juízo singular indeferiu o pedido de substituição das testemunhas da Defesa e redesignou a audiência de instrução e julgamento para 1º.4.2026, ante a “
impossibilidade de comparaecimento da ilustre Representante do Ministério Público
” (PJe nº 0026186-29.2015.8.11.0042 – ID 214291388).

Pois bem.

Constata-se que o pedido de substituição das testemunhas foi formulado em 23.9.2024, ou seja, com bastante antecedência em relação à audiência de instrução e julgamento, que após sucessivos adiamentos, está designada para 1º.4.2026, a não demonstrar qualquer intuito protelatório por parte da Defesa.

O motivo apresentado para a substituição [o fato de que as testemunhas anteriormente arroladas são pessoas desconhecidas do paciente e nada poderiam contribuir para o esclarecimento dos fatos] revela-se legítimo e razoável. A manutenção de um rol de testemunhas inócuo à Defesa configuraria violação ao direito à prova, componente essencial do direito à ampla defesa, notadamente porque as novas testemunhas arroladas seriam “
conhecedoras de todas as tratativas envolvendo o defendente e o condomínio
”.

Prevê o art. 396-A do CPP que a resposta à acusação é o momento processual adequado para o arrolamento de testemunhas. No entanto, a interpretação desse dispositivo não pode ser feita de maneira isolada e estritamente formalista, especialmente no processo penal, onde vigora o princípio da busca da verdade real e as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório devem ser observadas com máximo rigor.

Com efeito, a substituição de testemunhas, quando devidamente justificada, não pode ser obstada por mero formalismo processual, sobretudo quando a nova Defesa técnica identifica e demonstra as falhas na estratégia defensiva anterior (TJSP – HC 2319510-86.2023.8.26.0000 – Rel.: Paulo Rossi - 12ª Câmara de Direito Criminal – 31.1.2024).

O c. STJ possui posicionamento de que “
não se prestigia [...] a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato.
” (AgRg no RHC 125218/PR – Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – DJe 2.3.2021).

Além disso, “
embora haja a preclusão temporal para a oitiva de testemunhas arroladas extemporaneamente, o magistrado, no exercício de sua discricionariedade e visando à busca da verdade real, pode ouvir testemunhas como testemunhas do juízo, nos termos do art. 156, II, e art. 209 do CPP
” (STJ – RHC 188.455/BA – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – DJe de 19.11.2024).

Noutro giro, a decisão que indefere a substituição das testemunhas, baseando-se exclusivamente na preclusão consumativa, sem considerar as peculiaridades do caso concreto e a relevância das testemunhas para a Defesa, configura cerceamento de defesa e viola o princípio da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Outrossim,
“pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação, bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da sua ouvida, em obediência à garantida constitucional da plenitude de
defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5º, XXXVIII, a, da Carta Magna”
(TJMT, HC 0167432-08.2016.8.11.0000 – Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.1.2017).

Enfim, as testemunhas arroladas fora do prazo legal podem seu ouvidas
“como testemunhas do juízo”
quando mostrarem-se
“imprescindíveis à busca da verdade real”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.660.167/RS – Rel.: Min. Felix Fischer - 29.5.2020).

Nessa linha, anote-se premissa desta e. Câmara:

“Verificada a intempestividade no arrolamento de testemunhas pelas partes, pode o Magistrado, nos termos dos artigos 209 e 497, inciso XI, ambos do CPP, determinar a oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que as considere imprescindíveis à busca da verdade real.”
(TJMT, HC 1025595-06.2020.8.11.0000 – Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 11.3.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para determinar a oitiva das testemunhas da Defesa
[
Marlon Homem de Ascensão, Patrícia Lima, David Lucas Pascoal, Elias Santos Lacerda e Vaite Eugênio
]
na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 1º.4.2026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026